Tribunal: STF
Processo: AI 736977
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   ACÓRDÃO RECORRIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUE NÃO 
   TRATARAM DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADO COMO VIOLADO. 
   INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

1. 
   	Ausência de prequestionamento, pois o dispositivo constitucional 
   tido como violado não foi abordado pelo acórdão recorrido nem 
   pelos embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula STF 
   282. Impossibilidade, no caso, de se aplicar o instituto da 
   repercussão geral da questão constitucional.
2.	Não houve 
   declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
   poder público pelo Tribunal a quo, que tampouco afastou a sua 
   incidência. Inadmissibilidade do recurso extraordinário por 
   ofensa ao art. 97 da Constituição Federal.
3.	Agravo regimental 
   improvido.